Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA FUTURO INGRESSO EM UNIVERSIDADE. DEVER ALIMENTAR RECONHECIDO NA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE REDUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar, notadamente se persistir a necessidade da prestação em decorrência da incapacidade de autossustento do alimentando.
2. A maioridade do alimentando faz cessar apenas o dever alimentar decorrente do pátrio poder, remanescendo o derivado da relação de parentesco, na forma do artigo 1.694 do Código Civil, que se funda na solidariedade familiar e visa garantir ao parente o indispensável à sobrevivência, razão pela qual deve ser mantida a prestação de alimentos.
3. O alcance damaioridadee a conclusão do ensino médio não são motivos suficientes para ensejar o rompimento da obrigação alimentar já que os alimentosnão se restringem exclusivamente à educação, devendo garantir todos os demais direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana, tais como a saúde, lazer, vestimenta, dentre outros.
3. O valor dos alimentos foi alterado pelo juízo a quo considerando a atual situação financeira do alimentante mostrando-se proporcional à capacidade econômica das partes, atendendo ao binômio necessidade/possibilidade.
4. Apelação conhecida e não provida.